Tribunal: TJES
Processo: 0000521-59.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000521-59.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYLON ALMEIDA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.

TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RÉU REINCIDENTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE.
REINCIDÊNCIA.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Mérito. Pretensão absolutória
quanto a
o crime de tráfico
de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovada a materialidade pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação de substância entorpecente e laudo de química forense, assim como a autoria, em razão do depoimento da testemunha policial civil.

1.1.
Pedido de desclassificação para o delito de uso
. Em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

2. Dosimetria. Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).
Além da apreensão de uma balança de precisão e materiais para embalo de entorpecentes, o acusado é reincidente específico, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa, o que torna inviável a concessão do benefício.

3
.
Requerimento
de fixação do regime inicial semiaberto
. Embora fixada a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a agravante da reincidência, justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP. Precedente do STJ.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000521-59.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAYLON ALMEIDA MOREIRA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533, VICENTE DE PAULA FRANCO - ES38637

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

RAYLON ALMEIDA MOREIRA
,
contra
a r. sentença (id 10200192), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em razões

(id 10200197)
,
a defesa pleiteia a absolvição do acusado, ou a desclassificação para o delito de posse de drogas, para uso próprio
(art. 28, da Lei nº 11.343/06).

De forma subsidiária,
requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), e que seja fixado o regime semiaberto, para início de cumprimento de pena
.

Quanto aos fatos
, descreve a denúncia (id 10200101) que, no dia 09 de março de 2024, policiais civis, visando cumprir os mandados de busca e apreensão domiciliar, e de prisão temporária (processo nº 5005739-80.2024.8.08.0048), expedidos em face do réu RAYLON, foram até a sua residência, localizada no bairro Taquara I, na Serra-ES, e após vistoria no imóvel, encontraram
26 (vinte e seis) pinos de cocaína, R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) pomada de cloridato de lidocaína, utilizada no preparo da droga, além de diversas sacolas de chup-chup e pinos vazios, para o seu embalo
.

Em relação ao
pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo
boletim unificado
(id 10200097 – fls. 07/17),
auto de apreensão
(id 10200097 – fls. 39/40),
laudo de constatação de substância entorpecente
(id 10200097 - fls. 41/40),
e laudo de química forense
(id 10200113).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pois
a testemunha policial civil PAULO CESAR CORREA MOREIRA
(link id 10200192), relatou em Juízo, que cumpriu os mandados de busca e apreensão e prisão expedidos em desfavor do réu, sendo localizadas, no seu quarto, as drogas apreendidas, prontas para comercialização, além de uma balança de precisão, e materiais para embalo.

Disse ainda, que na geladeira, foi apreendida uma pomada, que contém uma substância, comumente utilizada na mistura de cocaína.

Narrou também, que o acusado é investigado pela prática de homicídios, no contexto do tráfico de drogas.

Certamente, a versão do policial não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Desta forma
,
inviável o acolhimento do pleito absolutório
, uma vez que o acusado, guardava em sua residência as drogas apreendidas, para comercialização, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Outrossim
, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

P
rosseguindo
,
no que se refere a pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06),
verifico que, além da apreensão de uma balança de precisão e materiais para embalo de entorpecentes, o acusado é reincidente específico (processo nº 0000236-42.2019.8.08.0048)
, a revelar que

fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa, o que torna inviável a concessão do benefício.

Por fim
, quanto ao pedido de fixação do regime semiaberto, embora estabelecida a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental nos EDcl no AREsp n. 2.209.206/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 5/3/2024,
DJe de 8/3/2024.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11017387),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.